Tribunal: TJDFT
Processo: 0739319-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0739319-50.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELSON SILVA DE SOUZA, MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA RECORRIDO: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. No caso, a nomeação de advogado dativo ao recorrente decorreu de mera declaração prestada por ele a servidor do Juízo sentenciante (ID 62246196), não tendo sido demonstrada, efetivamente, a alegada hipossuficiência. Nesse cenário, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o recorrente insira nos autos os documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.